Tribunal: TJSP
Processo: 1018588-60.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r Estadual n° 1.320/2018). Não se pode dizer que a Administração simplesmente vedou a emissão da nota fiscal, mas sim que impôs a alteração na forma e periodicidade de emissão do documento, a fim de que o contribuinte, na condição de devedor contumaz, passe a emitir a nota fiscal de modo a possibilitar o controle da arrecadação pelo Fisco. Tratamento diferenciado ao devedor contumaz, com apoio no princípio constitucional da isonomia, que impõe tratamento desigual aos desiguais – Não configuração de meio coercitivo para a satisfação do débito tributário nem afronta à livre iniciativa empresarial, observando-se que não houve qualquer interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou proibição de atividades profissionais – Medida restritiva de emissão da nota fiscal amparada na legislação em vigor, ausente violação às Súmulas 70, 323 e 547 do STF ou aos artigos 5o, incisos II e XIII, e 170, da Constituição Federal. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018588-60.2018.8.26.0405; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Regime Especial de Apuração e Recolhimento "Ex Officio". Devedora contumaz de ICMS. Recrudescimento. Restrições à emissão de nota fiscal. Segurança concedida, para afastar obstáculos à emissão do documento, ainda que sob o regime especial – SENTENÇA REFORMADA, PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM – Atuação fiscal respaldada no poder de polícia e na legislação em vigor (art. 71 da Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Regime Especial de Apuração e Recolhimento "Ex Officio". Devedora contumaz de ICMS. Recrudescimento. Restrições à emissão de nota fiscal. Segurança concedida, para afastar obstáculos à emissão do documento, ainda que sob o regime especial – SENTENÇA REFORMADA, PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM – Atuação fiscal respaldada no poder de polícia e na legislação em vigor (art. 71 da Lei Estadual no 6.374/89; art. 488 e 489 do Decreto no 45.490/2000; art. 20, III, da Lei Complementar Estadual n° 1.320/2018). Não se pode dizer que a Administração simplesmente vedou a emissão da nota fiscal, mas sim que impôs a alteração na forma e periodicidade de emissão do documento, a fim de que o contribuinte, na condição de devedor contumaz, passe a emitir a nota fiscal de modo a possibilitar o controle da arrecadação pelo Fisco. Tratamento diferenciado ao devedor contumaz, com apoio no princípio constitucional da isonomia, que impõe tratamento desigual aos desiguais – Não configuração de meio coercitivo para a satisfação do débito tributário nem afronta à livre iniciativa empresarial, observando-se que não houve qualquer interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou proibição de atividades profissionais – Medida restritiva de emissão da nota fiscal amparada na legislação em vigor, ausente violação às Súmulas 70, 323 e 547 do STF ou aos artigos 5o, incisos II e XIII, e 170, da Constituição Federal. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ATALANTA LABORATORIOS E COSMETICOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Paulo David Cordioli.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 2/15
VOTO No 18171 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1018588-60.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ATALANTA LABORATÓRIOS E COSMÉTICOS LTDA.
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA DRT DE OSASCO
Juiz de 1a Instância: Olavo Sá Pereira da Silva
AC
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Regime
Especial de
Apuração e Recolhimento “Ex Officio”. Devedora contumaz
de ICMS. Recrudescimento. Restrições à emissão de nota
fiscal. Segurança concedida, para afastar obstáculos à emissão
do documento, ainda que sob o regime especial SENTENÇA
REFORMADA, PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM

Atuação fiscal respaldada no poder de polícia e na legislação
em vigor (art. 71 da Lei Estadual no 6.374/89; art. 488 e 489 do
Decreto no 45.490/2000; art. 20, III, da Lei Complementar
Estadual n° 1.320/2018). Não se pode dizer que a
Administração simplesmente vedou a emissão da nota fiscal,
mas sim que impôs a alteração na forma e periodicidade de
emissão do documento, a fim de que o contribuinte, na
condição de devedor contumaz, passe a emitir a nota fiscal de
modo a possibilitar o controle da arrecadação pelo Fisco.
Tratamento diferenciado ao devedor contumaz, com apoio no
princípio constitucional da isonomia, que impõe tratamento
desigual aos desiguais Não configuração de meio coercitivo
para a satisfação do débito tributário nem afronta à livre
iniciativa empresarial, observando-se que não houve qualquer
interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou
proibição de atividades profissionais Medida restritiva de
emissão da nota fiscal amparada na legislação em vigor,
ausente violação às Súmulas 70, 323 e 547 do STF ou aos
artigos 5o, incisos II e XIII, e 170, da Constituição Federal.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta em face da r.
sentença de concessão da ordem (fls. 86/90), prolatada em mandado de
segurança, ação impetrada por empresa que sofreu a imposição do Regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 3/15
Especial de Apuração e Recolhimento “Ex Officio” (art. 71 da Lei
Estadual no 6.374/89), objetivando afastar obstáculos à emissão de nota
fiscal eletrônica.
Confirmando a liminar, a ordem foi concedida
para arredar quaisquer entraves à emissão da nota fiscal, ainda que sob o
regime especial. Determinou-se o reexame necessário e fixaram-se as
verbas de sucumbência, nos termos da lei.
Apelou o Estado de São Paulo, pugnando pela
denegação da segurança (fls. 94/127).
Recurso respondido (fls. 136/144).
É O RELATÓRIO.
Nos termos dos artigos 1o, caput, da Lei
12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
No caso em espécie, respeitado o entendimento
do d. magistrado sentenciante, não se vislumbra violação a direito líquido e
certo.
A impetrante, ora apelada, é uma reconhecida
empresa fornecedora de produtos cosméticos no Brasil, com alcance de
vendas em âmbito nacional. O ICMS, por sua vez, é um imposto embutido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 4/15
no preço das mercadorias, de modo que os consumidores pagam o preço
do tributo, cabendo à fornecedora repassar os valores ao Fisco.
Infere-se dos autos que o Regime Especial havia
sido aplicado à impetrante, em julho de 2017, em decorrência do
comportamento adotado pela empresa, devedora contumaz de ICMS, por
declarar os tributos correntes ao Fisco, sem nada pagar.
O Regime Especial de Apuração e Recolhimento
“Ex Officio” está previsto no art. 71, § 1o, 1 e 2, da Lei Estadual no
6.374/89, com as alterações introduzidas pela Lei 10.619, de 19 de julho de
2000:
Art. 71 - Em casos especiais e com o objetivo de
facilitar ou de compelir à observância da legislação tributária,
as autoridades que o regulamento designar podem determinar,
a requerimento do interessado ou de ofício, a adoção de
regime especial para o cumprimento das obrigações fiscais.
§1o - O regime especial de ofício, em hipótese de
infração contumaz à legislação ou de habitual inadimplência do
contribuinte, reconhecida em despacho fundamentado da
autoridade administrativa, em cada caso, pode determinar,
ainda:
1 - o recolhimento antecipado ou simultâneo do
imposto devido, em decorrência de cada operação ou
prestação realizada, mediante guia, assegurada a não
cumulatividade do imposto;
2 - a prestação de informação relativa ao
cumprimento do regime especial de ofício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 5/15
Com o escopo de regulamentar o dispositivo
supramencionado, restou estabelecido nos art. 488 e 489 do Decreto no
45.490/2000 (RICMS):
Artigo 488 - Quando o contribuinte deixar
reiteradamente de cumprir as obrigações fiscais, a autoridade
fiscal, nos termos do § 7.o do artigo 479, poderá impor-lhe
regime especial para o cumprimento dessas obrigações (Lei
6.374/89, art. 71).
Artigo 489 - O Coordenador da Administração
Tributária da Secretaria da Fazenda, no interesse do
contribuinte ou do fisco, poderá determinar regime especial
para o pagamento do imposto, bem como para a emissão de
documentos e a escrituração de livros fiscais, aplicável a
contribuintes de determinadas categorias, grupos ou setores
de quaisquer atividades econômicas ou, ainda, em relação a
determinada espécie de fato gerador (Lei 6.374/89, art. 71).
Mesmo após a imposição do Regime Especial em
2017, a impetrante não modificou sua prática empresarial, de modo que a
Delegacia Regional Tributária emitiu mais de 20 notificações via DEC
(domicílio eletrônico contribuinte) e fez reunião com advogados da
empresa (fls. 99).
Tais providências, contudo, não surtiram qualquer
efeito na postura da devedora, que permaneceu declarando expressivo
faturamento mensal (em torno de um milhão de reais por mês, entre os
anos de 2008 a 2018 fls. 67) e os respectivos impostos incidentes, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 6/15
deixando acintosamente de efetuar os pagamentos devidos, tendo
acumulado uma dívida acima de cinquenta milhões de reais pelo não
pagamento de ICMS (até 17/10/2018 fls. 63/64).
Assim, fez-se necessário recrudescer o Regime
Especial, de modo que a empresa foi notificada em 27/07/2018 (alegado
ato coator
fls. 22) sobre a incidência de regras mais rígidas,
especialmente quanto à emissão de notas fiscais, a partir de agosto de
2018, nos termos do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar
Estadual n° 1.320/2018, “in verbis”:
Artigo 20 - O regime especial de que trata o artigo
19 poderá consistir, isolada ou cumulativamente, nas seguintes
medidas:
(...)
III - autorização prévia e individual para emissão e
escrituração de documentos fiscais.
Importante destacar que o descumprimento das
disposições do Regime Especial pode efetivamente ensejar a aplicação de
diversas medidas restritivas, que vão desde a diminuição da periodicidade
de apuração e recolhimento do imposto até a cassação da inscrição estadual
do contribuinte.
Tais medidas têm sido impostas e praticadas pela
Administração dentro da legalidade, sob reiteradas decisões favoráveis
desta E. Corte, inclusive desta C. Câmara, tais como (g.n.):
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Acompanhamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 7/15
sistemático do Núcleo Fiscal, para verificar se a impetrante
vem recolhendo pontualmente o ICMS devido a partir de maio
de 2018. Possibilidade de submissão ao Regime Especial "Ex
Officio". Inexistência de afronta a direito líquido e certo.
Devedora contumaz de ICMS. Atuação fiscal respaldada no
poder de polícia e na legislação em vigor (art. 71 e 72, "caput",
da Lei Estadual no 6.374/89; art. 42, inc. II, do Decreto Estadual
n.o 60.812/14; art. 488 e 489 do Decreto no 45.490/2000). Não
configuração de meio coercitivo para a satisfação do débito
tributário nem afronta à livre iniciativa empresarial. Sentença
de denegação da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1020495-31.2018.8.26.0224; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/04/2020;
Data de Registro: 06/04/2020);
RECURSO DA EMPRESA AUTORA Ação declaratória com
obrigação de fazer Valor dado à causa de R$ 100.000,00
Alegação da empresa autora de que insurge-se contra a
conduta da ré, que consiste em lhe impor regime especial e
cassar a sua inscrição estadual - Invoca a Lei no 1.320/2018,
que teve início de vigência no dia 6 de abril de 2018, e que não
foi observada pela ré, de modo a ferir o princípio constitucional
da irretroatividade da lei em relação a fatos ocorridos
anteriormente à sua edição e vigência - Atribui sanção política
aos procedimentos instaurados, números 97892-556974/2018
e 97892-556983/2018, os quais vulneram a garantia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 8/15
exercício da atividade econômica, em conduta que caracteriza
desvio de poder - Pretensão do deferimento da tutela de
urgência, com o fim de impedir o Fisco Estadual de cassar a
sua inscrição estadual, ou seja, para que seja determinada a
suspensão, revogação ou a abstenção da aplicação do regime
especial "ex-officio" e determinada a abstenção de cassação
da inscrição estadual, sob pena de multa diária de R$
100.000,00, bem como a procedência da ação, com a
declaração de que os procedimentos 97892-556974/2018
(regime
especial)
e
97892-556983
(procedimento
para
cassação da inscrição estadual) sejam revogados Sentença
de improcedência
Inconformismo da empresa autora.
Inclusão de ofício e por determinação fundamentada do Fisco
no Regime Especial de Apuração e Recolhimento Ex Officio
Admissibilidade Artigo 71 da Lei no 6.374/89 e artigos 488 e
489 do RICMS
Legitimidade do regime especial de
fiscalização reconhecida pelo E. STJ, pelo qual se objetiva
apenas a diferenciação de fiscalização e recolhimento de
tributos, como forma de coibir as infrações à legislação
tributária, sem que isso constitua penalidade por ato ilícito
- Hipótese de infração contumaz à legislação tributária ou
de habitual inadimplência do contribuinte Configuração -
O fundamento da cassação da inscrição estadual foi que a
empresa apelante deixou de recolher mês a mês o ICMS
devido a título de substituição tributária. Ato e mérito
administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no
exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos
administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 9/15
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade
administrativa. Nesta fase do procedimento incide também o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela
qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela
empresa apelante em 2% (dois por cento), sobre o valor
atualizado da causa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a
ação, mantida
Recurso da empresa autora, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1048653-27.2018.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2019;
Data de Registro: 27/08/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA
Inclusão da empresa
impetrante no Regime Especial, previsto no artigo 71 da Lei
Estadual no 6.374/89
Regime diferenciado que encontra
expressa previsão legal (art. 71 da Lei Estadual no 6.374/89),
não se logrando vislumbrar, na prática do ato, qualquer laivo
de
inconstitucionalidade

Liberação
periódica
dos
Documentos Auxiliadores das Notas Fiscais Eletrônicas
que longe está de constituir violação ao exercício da
atividade econômica, pois esta forma de controle não
impede a prática da indústria, muito menos dos atos de
comércio
De mais a mais, ofensa ao princípio da livre
concorrência haveria se se consentisse a possibilidade de
o contribuinte praticar, no exercício de suas atividades,
preços inferiores aos de mercado na base de custo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 10/15
operacional que se vê reduzido em decorrência de burla à
legislação fiscal Livre exercício do trabalho e do comércio
que somente se concebe se a atuação do contribuinte se faz
nos limites da legalidade Revelando-se a empresa incapaz
de autodisciplinar-se no concernente ao cumprimento das
obrigações fiscais, justifica-se a intervenção da Administração
Pública, por meio de fiscalização que se revele mais eficiente
no induzimento da observância da legislação tributária,
respeitados os limites da Constituição e da lei
Recurso
fazendário e reexame necessário providos (TJSP; Apelação
1010072-20.2017.8.26.0071;
Relator
(a): Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018).
Em recente julgado, o E. Superior Tribunal de
Justiça trouxe relevantes observações sobre a legalidade do regramento
especial de fiscalização e do tratamento diferenciado aplicado ao devedor
contumaz de ICMS, conforme se depreendo do trecho do v. acórdão
abaixo transcrito (AREsp 1241527/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2.a
Turma, j. 19/03/2019; DJe 26/03/2019) g.n.:
(...)
A exigência de que a nota fiscal emitida pelas
empresas submetidas ao regime especial de fiscalização seja
acompanhada pelo comprovante de arrecadação referente ao
crédito de ICMS, significa garantir que o tributo destacado seja
pago à vista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 11/15
Assim, implementa-se uma vigilância diferenciada
a quem reiteradamente cobra o ICMS do consumidor e não
repassa o valor cobrado. Não se trata de uma punição a quem é
considerado devedor contumaz, mas sim de não lhe conferir um
prêmio (pagamento diferido do ICMS e compensação de um
crédito ficto, recolhido ou não).
Assim, não há que se falar em violação do
princípio da não cumulatividade, muito menos aos princípios da
proporcionalidade ou razoabilidade.
Caso fosse afastada a aplicação do Decreto, o
contribuinte submetido ao regime especial de fiscalização, além
de não recolher o tributo, geraria um crédito para o comprador da
mercadoria.
(...)
O tratamento distinto a essa espécie de
devedor contumaz está, assim, em consonância com o
princípio da isonomia, que impõe o tratamento desigual
àqueles que são desiguais.
Portanto, não obstante a jurisprudência do
STF (em especial, com suporte nas Súmulas n. 70, 323 e 547)
tenha rechaçado a aplicação de sanções como interdição de
estabelecimento e apreensão de mercadorias como meios
indiretos de cobrança de tributos, tal hipótese não é a
presente, porque se trata apenas de afastar um prêmio ao
devedor contumaz, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme já decidido
pela Suprema Corte no seguinte aresto, assim ementado:
1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 12/15
recorrido que se limitou a aplicar legislação que regulamenta o
recolhimento do ICMS sob o regime de substituição tributária
(RICMS), de natureza infraconstitucional: a alegada violação
aos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse,
reflexa ou indireta: incidência, “mutatis mutandis”, da Súmula
636. 2. ICMS: regime especial de fiscalização: ausência de
ofensa ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, II) e à garantia
constitucional da liberdade de trabalho (CF, art. 5o, XIII): não
incidência, no caso, das Súmulas 70, 323 e 547, que versam
sobre a proibição de restrições à atividade econômica como
meio coercitivo de pagamento de tributos. (RE 474241 AgR,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00041 EMENT
VOL-02246-04 PP-00728 RDDT n. 134, 2006, p. 166-170)
(...).
De fato, o E. Superior Tribunal de Justiça vem
admitindo a imposição do regime especial aos contribuintes que
comprovadamente sejam reincidentes na prática de infrações tributárias,
como meio inerente ao poder de polícia e necessário para que a
Administração Tributária possa prevenir novos prejuízos aos cofres
públicos (AgRg nos EDcl no RMS 17.983/GO, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009; REsp
1.032.515/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
29/04/2009; AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJe 09/04/2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 13/15
A
despeito
de
respeitáveis
entendimentos
diversos, não se verifica que tal regime inviabilize a atividade empresarial
da impetrante, ainda que submetida às regras mais rígidas previstas em lei,
inclusive quanto às restrições de emissão da nota fiscal.
Nesse ponto, ao contrário do que sustenta a
recorrida, não se pode dizer que a Administração simplesmente vedou a
emissão do documento. O que se impôs, na verdade, é a alteração na forma
e periodicidade de emissão da nota fiscal, a fim de que o contribuinte, na
condição de devedor contumaz, passe a emitir o documento de modo a
possibilitar o controle da arrecadação pelo Fisco, com o escopo de evitar a
continuidade da inadimplência. A finalidade, portanto, não é impedir o
exercício da atividade empresarial, mas sim orientar esse exercício para
boas práticas.
Tanto é assim, que o dispositivo legal que
embasou a notificação à impetrante (fls. 22) é o inciso III do artigo 20
da Lei Complementar Estadual n° 1.320/2018, que estabelece a
eventual necessidade de uma “autorização prévia e individual para
emissão e escrituração de documentos fiscais”, ou seja, não se proibiu a
emissão da nota fiscal, mas se advertiu sobre uma possível exigência
futura de autorização prévia para a emissão do documento, de acordo
com os parâmetros de controle do Regime Especial “Ex Officio” e
durante o tempo necessário.
Por conseguinte, a atuação do Fisco não
configura meio coercitivo para a satisfação do débito tributário, nem
representa afronta à livre iniciativa empresarial, observando-se que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 14/15
houve qualquer interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias
ou proibição de atividades profissionais.
No mais, todas as medidas estão amparadas na
legislação em vigor, ausente qualquer violação às Súmulas 70, 323 e 547
do STF ou aos artigos 5o, incisos II e XIII, e 170, da Constituição Federal.
Vale observar, aliás, que dentre as medidas
restritivas do Regime Especial está a cassação da inscrição estadual do
contribuinte medida mais dura do que a relacionada à autorização prévia
para emissão de nota fiscal e que tem sido admitida por E. Corte, nos
casos de recrudescimento do Regime Especial.
Dessa forma, não há motivo para se afastar, de
pronto, a hipótese de limitações à emissão da nota fiscal, pois o escopo é
apenas a restrição temporária e pontual de alguns aspectos da atividade da
empresa, a fim de impedir ou reduzir práticas ilícitas de sonegação fiscal,
de descumprimento das obrigações tributárias e os meios abusivos de
ocultação patrimonial.
O presente caso não revela intromissão estatal
na livre iniciativa de uma empresa regular, tampouco confisco ou
qualquer meio coercitivo de cobrança de dívida vencida, mas sim a
imposição de um novo rumo a uma devedora contumaz, que vem
reiteradamente ignorando suas responsabilidades tributárias e sua
função social.
Em suma, com as medidas impostas, a devedora
poderá continuar a exercer sua atividade empresarial, mas com menos
liberdade para cometer infrações. O Fisco, por sua vez, atuou de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018588-60.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18171 15/15
com seu poder de polícia, para que a contribuinte cumpra com sua
obrigação tributária, evitando a obtenção de vantagens ilícitas com o não
pagamento do ICMS, sobretudo em prol de uma concorrência mais justa
em relação às demais empresas pagadoras do imposto, que trabalham com
menos lucro comparado ao lucro da devedora.
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença,
decretando-se a denegação da segurança.
A impetrante deverá arcar com as custas e
despesas processuais, ausente condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e voluntário.
ISABEL COGAN
Relatora